Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750674-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE PAULA ROCHA LIMA AGRAVADO: HOSPITAL SAO MATEUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriela de Paula Rocha Lima contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 253822898 do processo de referência) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora agravante em desfavor do Hospital São Mateus, processo n. 0744660-29.2024.8.07.0001, indeferiu os pedidos de complementação do laudo pericial, de oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento e de realização de nova perícia. Em razões recursais (Id 78494007), a agravante postula, incialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No mérito, alega a existência de omissões e inconsistências na prova pericial, mesmo após os esclarecimentos prestados pelo expert. Assevera que, conquanto tenha o perito consignado que a documentação fornecida pelo hospital réu era incompleta e, em grande parte, ilegível, se recusou analisar a "imputação de responsabilidade do hospital pela falha documental", sob o argumento de que isso implicaria em um "juízo de valor jurídico". Sustenta que a inconclusividade da prova técnica quanto à causa da queimadura por ela sofrida decorreu exatamente da deficiência dos referidos escritos. Afirma ter o laudo pericial classificado inadequadamente o dano estético como leve. Defende a necessidade de serem considerados não apenas os aspectos morfológicos da lesão, mas também o seu impacto social e psicológico. Impugna ainda a classificação do “quantum doloris” como moderado. Argumenta não ser possível utilizar como fundamento para minimizar a sua dor ausência de registros em prontuário acerca da intensidade e da duração do seu sofrimento físico, sob pena de se privilegiar a falha do próprio nosocômio. Aduz que o exame técnico também foi inconclusivo quanto à causa do alargamento da sua cicatriz após a realização de cirurgia reparadora, uma vez que teria se limitado a alegar a possibilidade de influência de outros fatores no resultado danoso. Argumenta que a negativa do pedido de complementação da prova pericial implica em cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, além de afrontar o seu direito à saúde e à reparação integral pelo dano sofrido. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória de ID 253822898, evitando-se o prosseguimento do feito com base em uma instrução probatória incompleta e potencialmente prejudicial à Agravante; b) O conhecimento e total provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada de ID 253822898, e, consequentemente: i. Determinar a complementação do laudo pericial, com a apresentação de quesitos suplementares sobre os pontos específicos levantados pela Agravante em sua Manifestação à Resposta à Impugnação do Laudo Pericial (ID 253632859, item 4, c, i, ii, iii e iv), a saber: A implicação jurídica da "documentação incompleta e registros muitas vezes ilegíveis" para a determinação da causa da queimadura, especificando se tal deficiência documental impede ou dificulta a exclusão da responsabilidade do Hospital; Uma reavaliação do dano estético, considerando o impacto psicossocial da cicatriz "definitiva e visível em contextos de exposição das pernas", e contextualizando a "região não nobre" sob a perspectiva da vida social e pessoal da Autora; Uma reavaliação do quantum doloris, considerando a natureza da lesão (queimadura de 2o grau), o longo período de cicatrização e cirurgia reparadora, e o impacto da ausência de registros formais do Hospital na documentação da dor; A especificação do peso da "tensão cirúrgica" (causa mais provável de alargamento) em relação aos demais fatores mencionados, reafirmando o nexo causal com a cirurgia reparadora que foi consequência direta da queimadura inicial; ii. Alternativamente, caso a complementação não seja suficiente, determinar a oitiva do perito judicial em audiência de instrução e julgamento, a fim de que preste os esclarecimentos necessários e detalhe os pontos controvertidos, sob o crivo do contraditório; iii. Subsidiariamente, caso os esclarecimentos se mostrem insatisfatórios ou a complexidade do caso exija, determinar a realização de nova perícia médica por outro profissional especialista na área, a fim de garantir a imparcialidade e a profundidade necessárias à elucidação dos pontos cruciais para o deslinde da lide; c) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 222303694 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. No rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indefere os pedidos de complementação do laudo pericial, de oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento e de designação de nova perícia. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que a efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, concreta e fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora